Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-26.2024.8.11.0014
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000323-26.2024.8.11.0014.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: PATRICIA CASTORINO DA CONCEICAO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA- GOLPE BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES –- DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Indefiro a preliminar de impugnação a AJG, na medida em que a parte recorrida não acostou aos autos qualquer indicativo de mudança do cenário econômico da parte recorrente, cujo ônus lhe competia
2. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que recebeu uma mensagem por whatsapp oferecendo trabalho para assistir e curtir vídeos e seria remunerada, sendo direcionada para a plataforma do Telegram, a qual falou com uma recepcionista de nome “ Bianca Henrique” que solicitou transferências bancárias para recuperação de dinheiro e obtenção de lucros o que forem feitas pela recorrente, descobrindo posteriormente que foi enganada, Requer a restituição dos valores e indenização por danos morais.
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “conforme os documentos e provas apresentados, verifica-se que a autora realizou as transferências voluntariamente, sem qualquer coação ou vício de consentimento. Ademais, não há indícios de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que agiram conforme os procedimentos normais e padrões de segurança vigentes.A fraude somente se concretizou devido à falta de diligência da autora, que, de forma imprudente, aceitou realizar transferências financeiras sem as devidas verificações de segurança. A autora deveria ter adotado medidas básicas de segurança antes de efetuar as transferências, como verificar a veracidade das informações recebidas e a legitimidade da oferta de trabalho.Os valores transferidos pela autora foram prontamente utilizados pelos fraudadores, impossibilitando sua recuperação. Os réus não possuem qualquer ingerência sobre as contas destinatárias, especialmente quando as transações foram realizadas de forma regular e sem qualquer vício..”.
4. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
5. Ora, o que se observa é que a Autora transferiu voluntariamente para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.
6. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.
7. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e transferência de valores a pessoa estranha.
8. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000323-26.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA CASTORINO DA CONCEICAO - CPF: 302.080.018-83 (RECORRENTE), THARLEY FLAVIANO RODRIGUES - CPF: 131.919.126-65 (ADVOGADO), LUCAS CASTANHEIRA DOS SANTOS - CPF: 126.290.006-99 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024